Tribunal: TJBA
Processo: 0561537-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561537-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA SANTOS SOUZA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que reconheceu o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, apontando erro de premissa fática e visando também ao prequestionamento da matéria. Alega a embargante que o julgado não considerou a existência de relação contratual entre as partes e outras inscrições legítimas anteriores em nome da parte autora, o que justificaria a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em erro de premissa fática, omissão, obscuridade ou contradição ao desconsiderar documentos que, segundo a embargante, comprovariam relação contratual entre as partes e existência de outras negativações válidas, além da pretensão de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm função específica de suprir vícios definidos no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito.
4. As matérias apontadas pela embargante foram devidamente analisadas no acórdão, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
5. A irresignação da parte embargante revela tentativa de reexame da decisão sob o disfarce de vício formal.
6. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos se ausentes os vícios legais.
7. Precedente do STJ reafirma que os embargos não são meio adequado à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reexame de matéria de mérito, devendo restringir-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ou prequestionamento via embargos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0561537-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CLARO S.A

e embargada
ANA CAROLINA PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA